Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-98.2020.8.11.0101
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000478-98.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difusão de doença ou praga, Desobediência]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), cleiton de souza almeida (APELANTE), Mayck Gabriel da Silva (APELANTE), MAYCK GABRIEL DA SILVA - CPF: 052.304.681-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 268 DO CÓDIGO PENAL. VIOLAÇÃO DE ATO NORMATIVO DESTINADO AO IMPEDIMENTO DE PROPAGAÇÃO DE DOENÇA CONTAGIOSA. DECRETO MUNICIPAL N. 351/2020 EM VIGOR À ÉPOCA DOS FATOS. AGLOMERAÇÃO INCONTROVERSA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. À época dos fatos, vigente a Lei Federal n. 13.979/2020, cujo teor autoriza a implementação de medidas a evitar a propagação do COVID-19 pelos entes, e o Decreto Municipal n. 351/2020, que determinava as medidas a serem adotadas no município de Cláudia.

2. No caso, inconteste que o apelante estava consumindo bebida alcoólica em avenida da cidade em grupo de 4 (pessoas), em desacordo com o artigo 9º do Decreto.

3. Configurada a prática do crime previsto no artigo 268 do Código Penal.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que fixou a pena de 1 (um) mês de detenção em regime aberto e 10 (dez) dias-multa para o réu MAYCK GABRIEL DA SILVA, havendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços comunitários por 7 (sete) horas semanais por 1 (um) mês.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela absolvição por inexistir decreto federal à época dos fatos e, ainda, por ter praticado a conduta sem dolo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer ministerial, aportado no id. 209393187, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000478-98.2020.8.11.0101

Polo Ativo

cleiton de souza almeida e outros (2)

Polo Passivo

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que fixou a pena de 1 (um) mês de detenção em regime aberto e 10 (dez) dias-multa para o réu MAYCK GABRIEL DA SILVA, havendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços comunitários por 7 (sete) horas semanais por 1 (um) mês.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela absolvição por inexistir decreto federal à época dos fatos e, ainda, por ter praticado a conduta sem dolo.

Eis trechos da sentença apelada:

b. Do acusado Mayck Gabriel da Silva – crime previsto no artigo 268 do Código Penal.

A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada no caderno processual, notadamente pelo Boletim de Ocorrência de n° 2020.162654, bem como pelos depoimentos das testemunhas policiais militares, da existência do Decreto Municipal de n° 402 de 27.06.2020 e 351 de 21.03.2020, que atestam a ocorrência do crime.

A
autoria delitiva
, por sua vez, é certa e inquestionável, por todos os elementos acima citados, corroborados pelos depoimentos das testemunhas e vítima, conforme veremos adiante.

O acusado, em seu interrogatório, quando questionado se descumpriu, disse que
“’as vezes sim, pois tinha o decreto’, afirmando que decidiram comprar uma cerveja, e até então iriam parar na Bem Bom, mas estava superlotado, não tinha nem espaço, contudo, na avenida não tinha ninguém. Aduziu que pegaram uma cerveja no plantão, foram caminhando, andando até em casa. E nisso, os policiais abandonaram a viatura e foram até os acusados, não orientaram a irem para casa e já mandaram colocar a mão direto na cabeça. Relata que então começaram os atritos, pois olharam para eles, e eles não gostaram de o Cleiton olhar para eles, dizendo que era pra algemar o Cleiton pois ele estava estressadinho. Contou que tinham acabado de chegar e parar no canteiro, tinham acabado de abrir a segunda latinha, mas negou que tivessem intenção de ficar no local, pois estavam fazendo janta em casa. Confirmou que foram abordados a noite, por volta das 20 horas. Afirmou que não havia ninguém na avenida, nem na grama”.

O policial militar
Humberto Henrique Queiroz de Carvalho

afirmou que quando chegaram ao local havia várias pessoas aglomeradas, e como estavam em três policiais, começaram a pedir para alguns saírem do local, por conta do decreto, e por verem a guarnição entenderam a situação e forma indo embora, mas, os acusados, eles receberam a orientação, e um deles disse que não iria sair do local. Relatou que os quatro estavam fazendo uso de bebida alcoólica. Então, os conduziram para a Delegacia.

Rafael Coelho de Oliveira
, também policial militar, quando inquirido, afirmou que
“quando chegaram ao local, havia muitas pessoas na avenida, e ao abordarem o grupo, algumas pessoas foram desaglomerando, quando falaram a respeito do decreto municipal, contudo, os acusados e mais algumas meninas, ao serem abordados, desrespeitaram a guarnição, e falaram que não sairiam do local, e por isso foram abordados. (...). Aduziu que durante a abordagem houve resistência pelos acusados, e ao persistir a resistência, foi obrigada a utilização do algemamento”.

O tenente
Fernando Borges de Oliveira
, quando inquirido, afirmou que
“foi até ao local, a pedido da guarnição, sendo que no local havia muitas pessoas, e a princípio foram orientando as pessoas a deixaram o local, para encerrar a aglomeração, sendo que algumas pessoas, ao visualizar a guarnição, já foram saindo do local. Contou que no canteiro central, local onde estava sendo feita a aglomeração, as pessoas ficavam ouvindo som automotivo e ingerindo bebida alcoólica. Em relação aos envolvidos, ao realizar a abordagem, eles se negaram a sair. Narrou que somente o Cleiton foi algemado, pois ele desobedeceu a acompanhar a guarnição policial. Aduziu que estavam todos ingerindo bebida alcoólica. Argumentou que um dos envolvidos disse que não iria sair e os demais ficavam rindo da ação policial.”.

Já a testemunha de acusação,
Maria Eduarda de Oliveira Riccin
i, ouvida na qualidade de informante,
disse que estavam na avenida da praça, estavam no canteiro, na parte da grama, e que no local havia bastante pessoas. Contou que estavam os 04 juntos (os acusados e as duas meninas). Relatou que tanto na avenida quanto no restaurante tinha bastante gente. Afirmou que os fatos se deram a noite. Aduziu que quando a polícia militar chegou foi direto onde estavam os quatro, dizendo que já estava no horário do toque de recolher, mas ainda não era o horário, que seria as 9horas. Narrou que quando a polícia pediu para sair, estavam saindo, mas questionaram o porquê as outras pessoas não deveriam sair também. Disse que eles pediram documento, mas estavam sem documentos, e então eles começaram a falar grosso, disseram que iam revistar, e como estavam olhando para eles, já que era uma abordagem, eles provavelmente não gostaram e mandaram entrar na viatura. Aduziu que todos então entraram na viatura. Confirmou que as latinhas de cerveja apreendida eram dos acusados.

Por fim, a testemunha
Elianara Vitória Brandão Pereira
, ouvida na qualidade de informante,
contou que os meninos foram na sua casa, junto com a Eduarda, então compraram uma caixa de cerveja e, como estavam a pé se sentaram um pouco, contudo, já estavam indo para casa. Relatou que então viram a viatura, mas não imaginaram que ia dar problema, e os policiais vieram direto na direção de onde estavam, já pedindo para colocar a mão na cabeça, começaram a revistar os meninos (mochila e bolsos), em seguida algemaram o Cleiton dizendo que ele havia desobedecido, mas isso não era verdade. Em seguida foram para a Polícia Militar, ficaram um bom período, e depois foram para a civil, onde os meninos passaram a noite e elas foram embora. Contou que quando a polícia chegou estavam sentados na grama, na avenida principal, sentados, conversando e os meninos bebendo. Relatou que na praça tinha bastante gente, nas lanchonetes e sorveteria, mas na avenida não tinha muita gente. Aduziu que quando os policiais chegaram era 08h20. Alegou que depois da revista, os policiais disseram que não era para estar aglomerando, mas eles não estavam fazendo isso, pois são praticamente família e vivem sempre juntos. Em relação as latinhas apreendidas, confirmou que eram deles. Alegou que somente algemaram o Cleiton, pois em tese, ele estaria desobedecendo, mas não houve isso, e quando disseram que teriam que ir à Delegacia todos acataram”.

O tipo penal do artigo 268 do Código Penal destaca a necessidade de "
determinação do poder público",
ou seja, trata-se de norma penal em branco, que demanda a existência de um ato legalmente emanado do
Poder Público
e que tenha por finalidade específica impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Além do que, o delito em tela é de natureza dolosa, ou seja, é necessário demonstrar que o sujeito, tendo conhecimento da vedação de determinada conduta pelo Poder Público, de forma consciente, exteriorize conduta para seu descumprimento.

No presente caso, o complemento decorre da Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, que seguiu em 2020.

Neste sentido, dispõe a Norma em comento.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - Isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus; e

II - Quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus.

(...)

Art. 3º-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma de regulamentação estabelecida pelo

Poder Executivo federal, para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público,

em vias públicas e em transportes públicos coletivos, bem como em (...).

Ainda, o Decreto Municipal n. 351 de 21 de março de 2020, vigente a época dos fatos, regulamentou as medidas, estabelecendo a manutenção de respeito aos protocolos sanitários e ao distanciamento social. Note-se, dentre as restrições, está a seguinte:
“Art. 9º

Fica proibida a
aglomeração de pessoas em ruas, avenidas em nº igual ou maios a 03 (três) pessoas, mantendo-se distanciamento mínimo de 1,5 metros uma da outra
.”.
Além disso, o próprio decreto recomendou que, ao irem realizar compras, fosse eleito apenas um familiar, a vim de evitar aglomerações nas ruas. E mesmos cientes da proibição de aglomeração, os acusados foram acompanhados de mais duas pessoas comprar cerveja (produto não essencial) e pararam na rua para realizar o consumo do álcool.

[...]

Por fim, importante constar que os decretos estaduais e municipais, que estabelecia a retomada consciente das atividades e reuniões particulares, voltadas a combater a disseminação do novo Coronavírus, eram amplamente divulgados pela mídia em geral, não podendo se alegar desconhecimento.

Assim, o descumprimento do decreto municipal gerou lesividade e ofensividade, uma vez, diante da notória situação de calamidade pública que o país e o mundo enfrentavam em função da pandemia da COVID-19, a aglomeração de pessoas, o desrespeito ao distanciamento, revelam real potencial disseminação do vírus, com aptidão a produzir prejuízo à saúde da coletividade, a ponto de exigir a intervenção do Direito Penal.

Por todo o exposto, a versão do acusado não prospera, já que totalmente divorciada das demais provas produzidas nos autos.

Não se pode olvidar que, em atenção aos princípios da ampla defesa e devido processo legal, é permitido ao acusado, até mesmo, mentir em juízo, vez que ninguém é obrigado a confessar a autoria de um ilícito penal, nos termos do brocardo “Nemo tenetur se detegere”. Assim, a negativa inverossímil do acusado deve ser valorada pelo Juízo sopesando-se as referidas garantias constitucionais, dentre as quais, o direito de ficar em silêncio e omitir ou alterar a veracidade dos fatos, quando estes lhe são desfavoráveis.

[...]

E, em relação ao depoimento prestado pelos policiais militares, insta registrar que estes gozam de credibilidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Inexistem nos autos razões que indiquem a falta de compromisso com a verdade por parte dos agentes da lei. O fato de serem os policiais servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até prova em contrário que exclua a presunção.

Ademais, os policiais militares são pessoas desvinculadas de qualquer interesse nas condenações do acusado, e, portanto, não se vê qualquer intenção dele de vê-lo condenado por mero sentimento pessoal, nem mesmo por sentimento alheio, inexistindo, no caso concreto, elementos, sequer indícios de que os policiais militares pretendessem prejudicar o acusado, mas sim de que apenas cumpriam o seu dever funcional.

[...]

Assim, tem-se que o depoimento das testemunhas de acusação encontra-se em harmonia com o arcabouço probatório coligido nos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório, dando o acusado como incurso no 268 do Código Penal, não havendo que se falar em ausência de provas.

Ademais, verifica-se que não socorre ao réu qualquer causa que exclua a antijuridicidade de sua conduta, a sua culpabilidade ou mesmo a sua punibilidade, motivo pelo qual tenho-o como incurso nas sanções do crime acima indicado, sendo procedente a pretensão punitiva.

Da alegação de ausência de decreto federal.
Em que pese a tese aventada pela parte apelante, verifico que, à época dos fatos, estava em vigor a Lei Federal n. 13.979/2020, cujo teor autorizava os entes a adotar as medidas de prevenção ao COVID-19 que fossem necessárias.

Em atenção ao referido dispositivo, foi promulgado o Decreto Municipal n. 351/2020, no município de Cláudia/MT, em que constava em seus artigos 8ºe 9º:

Art. 8º Fica proibida a permanência de pessoas em praças públicas e afins.

Art. 9º Fica proibida a aglomeração de pessoas em ruas, avenidas em nº igual ou maios a 03 (três) pessoas, mantendo-se distanciamento mínimo de 1,5 metros uma da outra.

Apesar de não se tratar de Decreto Federal sobre as medidas de prevenção do COVID-19, a regulamentação pelo executivo municipal é suficiente para suprir tal ausência, conforme autorizado pela Lei n. 13.379/2020.

Da ausência de dolo.
No caso, a parte apelante alega que o grupo composto por 4 (pessoas) estava apenas transitando entre a distribuidora e sua casa quando houve a abordagem pela Polícia Militar.

Ocorre que, em análise aos depoimentos e testemunhos prestados ao longo da instrução processual, incontroverso que as partes envolvidas estavam sentadas em canteiro próximo à praça na cidade, o que vai em desacordo com o artigo 9º do Decreto Municipal n. 351/2020, tornando indiferente para a análise penal a intenção (ou não) de se dirigir à residência de algum dos envolvidos.

Assim, caracterizada a prática do crime previsto no artigo 268 do Código Penal, qual seja, infringir determinação do poder público destinada ao impedimento da propagação de doença contagiosa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS NÃO JUSTIFICÁVEIS. BENEFÍCIO NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A infração de medida sanitária preventiva apresenta os seguintes elementos objetivos: (a) violação de normativo público; e (b) normativo destinado a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa (artigo 268 do Código Penal). A norma complementar referida neste artigo não precisa ser emitida pelo Congresso Nacional, podendo ser expedida por qualquer ente federado (União, Distrito Federal, estados e municípios), como também no Poder Executivo, inclusive com normas de natureza infralegal (STF. Repercussão Geral. Tema 1246. ARE 1418846 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 31-03-2023 PUBLIC 03-04-2023). Provas suficientes para a comprovação da materialidade e autoria.

2. As penas privativas de liberdade podem ser substituídas por restritivas de direito, quando, cumulativamente: a) a pena aplicada for privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; ou, para crimes culposos b) o réu não for reincidente em crime doloso; c) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição é suficiente (STJ AgRg no AREsp n. 2.411.877/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023). Em análise do caso concreto, considerando os motivos e circunstâncias, decorrentes da pandemia do COVID ́19, é inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade, visto que a conduta é incompatível com o pressuposto contido no art. 44, inciso III, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e não provido. 4. Sem custas e sem honorários advocatícios.

(N.U 1000745-63.2021.8.11.0092, TURMA RECURSAL CRIMINAL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Em face do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno o apelante em custas, consoante artigo 804 do Código de Processo Penal, com aplicação subsidiária à Lei n. 9.099/95 por força de seu artigo 92.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024